Tribunal: TJPA
Processo: 0009733-51.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009733-51.2016.8.14.0070

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERON DEYVID DO CARMO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O ORA APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO QUE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS CONCRETOS A AUTORIZAR A SUA CONDENAÇÃO: RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese, em consonância com o respeitável parecer ministerial, entendo que a autoria do crime não restou sobejamente comprovada, isto é, de forma indene de dúvidas a ponto de autorizar a realização do juízo de subsunção típico.

2. Isso porque, não se pode afirmar, com a certeza que o decreto condenatório exige, que o ora apelado eron deyvid do carmo miranda, de fato, concorreu para a prática delitiva em apreço, tendo em vista que a própria vítima não pÔde afirmar, indene de dúvidas, que o reconhece como um dos autores do delito narrado na denúncia, não se mostrando, assim, como um depoimento seguro para embasar o decreto condenatório.

3. Segundo a norma jurídica contida no artigo 156 do Código de Processo Penal,
in verbis
: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)
.” Trata-se de preceito normativo que deve ser interpretado a luz do princípio constitucional da presunção de inocência, imputando, assim, ao Ministério Público o ônus intransferível de provar a existência do fato e a autoria do delito. Com efeito, não se liberando o
Parquet
da carga probatória que lhe compete, a prolação do juízo absolutório constitui medida de imperiosa.

4. Inexistindo nos autos acervo probatório sólido e convincente quanto à ligação do apelante à autoria delitiva, se torna inafastável a incidência do princípio da prevalência do interesse, consubstanciado na máxima do in dubio pro reo, fazendo jus o apelante à absolvição, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, in verbis: “não existir prova suficiente para a condenação”.

5. Conforme dito alhures, a prova produzida no presente caderno processual não autoriza a prolação do juízo condenatório: após detida e minuciosa análise do caso supõe-se, com base no testemunho incerto do OFENDIDO, pois, não há certeza que o ora apelante tenha efetivamente concorrido para a prática delitiva. Presente a dúvida, diante de tais circunstâncias, a manutenção do édito absolutório absolvição torna-se de rigor por força da incidência do princípio in dubio pro reo. precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
o presente Recurso de Apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e oito dias de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal, absolveu o ora apelado
ERON DEYVID DO CARMO MIRANDA
, do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e

concurso de agentes
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, por ausência de provas suficientes à sua condenação, nos moldes do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, e declarou extinta a punibilidade do nacional Willians Rodrigues Santos, em face do seu falecimento.

Narrou a
denúncia
, ID 14404117, que no dia
01 de setembro de 2016
, por volta da 19h30min, o ofendido Chirlei Cardoso Ferreira, conduzindo sua motocicleta, em via pública, no município de Abaetetuba/PA, foi surpreendido pelos denunciados Willians Rodrigues Santos e Eron Deyvid do Carmo Miranda, que estavam em outra motocicleta, e, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram da mencionada vítima: 01 (uma) motocicleta Honda Broz 150cc, placa QDI 4573, o alarme e a quantia de R$ 14,00 (catorze) reais.

Noticiou que a vítima, após obter a localização da moto, considerando que o veículo possuía rastreador, acionou a Polícia Militar, a qual logrou êxito em localiza-lo na residência do denunciado Eron Deyvid do Carmo Miranda, local onde também estava o denunciado Willians Rodrigues Santos.

Informou que a vítima, perante a autoridade policial, reconheceu os denunciados como os autores do crime de roubo, assim como reconheceu a motocicleta utilizada por eles durante a ação delituosa, sendo uma Honda Twister CB 250cc, placa JVB 1858, tendo este veículo sido localizado na residência em que os denunciados se encontravam.

Diante dos fatos, a equipe da Polícia Militar realizou a prisão dos denunciados, e os conduziu à Delegacia de Polícia para os procedimentos de estilo.

Salientou que, após esse episódio delitivo, as fotos dos denunciados foram publicadas em aplicativos de grupos sociais, ocasião em que a vítima Mariane Ribeiro Fonseca reconheceu o denunciado Willians Rodrigues Santos, como sendo um dos autores do crime de roubo, ocorrido no dia 27 de agosto de 2016, por volta das 20h00min, na Estrada de Beja, no município de Abaetetuba/PA.

Comunicou que tal empreitada delituosa ocorreu da seguinte forma: o denunciado Willians Santos, em companhia de um outro indivíduo não identificado, em uma motocicleta vermelha, emparelharam com a moto conduzida pelo esposo da vítima, tendo o acusado anunciado o roubo e determinado que parassem o veículo.

Ato contínuo, os autores levaram as vítimas à um ramal, e o denunciado Willians Santos, mediante grave ameaça, com a arma de fogo o tempo inteiro apontada às suas cabeças, enquanto o coautor puxava o cabelo da ofendida Mariane Fonseca, subtraíram a quantia em espécie de R$ 800,00 (oitocentos) reais.

Aduziu que a ofendida reconheceu o denunciado sem sombra de dúvidas, eis que estudaram juntos.

Pelo relatado pelas vítimas, ouvidas perante a autoridade policial, verificou-se que o denunciado Willians Rodrigues Santos agia em continuidade delitiva, considerando que mediante mais de uma ação, praticou dois crimes contra o patrimônio, em condições de tempo e lugares diferentes, utilizando modos de execução semelhantes.

Assim, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do denunciado Willians Rodrigues Santos como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal (redação vigente à época dos fatos), e o denunciado Eron Deyvid do Carmo Miranda, nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos).

Após o
recebimento da denúncia
, em
13 de outubro de 2016
, ID 14404118, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença absolutória
em
09 de fevereiro de 2022
, ID 14404147.

Insatisfeita, a representante do Ministério Público de 1º Grau interpôs o presente recurso de apelação em 14 de março de 2022, ID 1440148.

Em suas
razões recursais
, ID 14404149, a representante do órgão acusatório sustentou que existem nos autos provas suficientes a condenação do ora apelado, em especial o depoimento e reconhecimento da vítima na fase investigativa, corroborada pela prova testemunhal produzida ao longo da instrução criminal, requerendo, assim a reforma da r. sentença absolutória proferida nos autos.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14404154, a defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença absolutória ora impugnada, tendo em vista a ausência de provas acerca da autoria delitiva, nos moldes do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Nesta
Superior Instância
, ID 15093562, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para que seja mantida a sentença absolutória.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os requisitos de pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal, absolveu o ora apelado
ERON DEYVID DO CARMO MIRANDA
, do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, por ausência de provas suficientes à sua condenação, nos moldes do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, e declarou extinta a punibilidade do nacional Willians Rodrigues Santos, em face do seu falecimento.

Em suas
razões recursais
, ID 14404149, a representante do órgão acusatório sustentou que existem nos autos provas suficientes a condenação do ora apelado, em especial o depoimento e reconhecimento da vítima na fase investigativa, corroborada pela prova testemunhal produzida ao longo da instrução criminal, requerendo, assim a reforma da r. sentença absolutória proferida nos autos.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O ORA APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO QUE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS CONCRETOS A AUTORIZAR A SUA CONDENAÇÃO
:

Neste particular, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela reforma da sentença absolutória proferida pelo juízo singular, alegando que existem nos autos elementos suficientes a condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos).

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
.

Segundo narrou a denúncia, no dia
01 de setembro de 2016
, por volta da 19h30min, o ofendido Chirlei Cardoso Ferreira, conduzindo sua motocicleta, em via pública, no município de Abaetetuba/PA, foi surpreendido pelos denunciados Willians Rodrigues Santos e Eron Deyvid do Carmo Miranda, que estavam em outra motocicleta, e, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram da mencionada vítima: 01 (uma) motocicleta Honda Broz 150cc, placa QDI 4573, o alarme e a quantia de R$ 14,00 (catorze) reais.

Noticiou que a vítima, após obter a localização da moto, considerando que o veículo possuía rastreador, acionou a Polícia Militar, a qual logrou êxito em localiza-lo na residência do denunciado Eron Deyvid do Carmo Miranda, local onde também estava o denunciado Willians Rodrigues Santos.

Informou que a vítima, perante a autoridade policial, reconheceu os denunciados como os autores do crime de roubo, assim como reconheceu a motocicleta utilizada por eles durante a ação delituosa, sendo uma Honda Twister CB 250cc, placa JVB 1858, tendo este veículo sido localizado na residência em que os denunciados se encontravam.

Diante dos fatos, a equipe da Polícia Militar realizou a prisão dos denunciados, e os conduziu à Delegacia de Polícia para os procedimentos de estilo.

É cediço que o
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
estava previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

Ademais, o roubo é classificado doutrinariamente como crime complexo, pois, segundo o magistério de
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 784),
in verbis
: “
(...) o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou grave ameaça
”.

No caso dos autos, todavia, ao analisar o conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, o magistrado
a quo
não identificou a existência de elementos idôneos a comprovar a efetiva participação do ora apelado na ação delitiva apresentada na denúncia, proferindo o édito absolutório, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, com a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). DA MATERIALIDADE. A materialidade do crime se encontra comprovada por meio dos depoimentos das vítimas durante a instrução processual. DA AUTORIA DELITIVA. No casos dos autos, a absolvição é medida que se impõe ante a insuficiência de provas da autoria delitiva, não se podendo afirmar, acima de qualquer dúvida, que os denunciados foram os autos do crime. A vítima Chirlei Cardoso Ferreira, em juízo, afirmou: Que estava saindo da loja, casa das peças; Que ao chegar na estrada dois indivíduos lhe abordaram; Que a vítima estava de capacete e os acusados não estavam de capacete e não deu para ver muito porque estava escuro; Que eles roubaram a moto e vieram embora para a cidade; Que estavam armados; Que só virou de costas e foi embora andando; Que chegou na casa de uma tia e ligou para o rapaz que trabalha com GPS, porque a moto tinha GPS e que retornou que iriam localizar o veículo; Que foi até a polícia e foram direto até o local onde a moto estava; Que não saiu do carro com medo de ser reconhecido; Que foi para a delegacia e que informou que não queria ser visto; Que não tem muita certeza de informar quem eram os assaltantes; Que sabe que estavam armados porque virou o rosto rápido e só um estava armado; Que os dois estavam sem capacete em uma parte escura da estrada; Que reconheceu a moto dele somente; Que falou para o delegado que não tinha muita certeza que seriam os acusados os autores do crime; Que se encontrasse os denunciados atualmente teria dificuldade em reconhece-los; Que estava sozinho na moto; Que na delegacia não reconheceu os dois acusados, apenas reconheceu a moto usada no roubo por ser barulhenta; (...). A vítima Mariane Ribeiro Fonseca, em juízo, afirmou: Que estava indo para Beja com seu marido e próximo a primeira ponte vinham dois caras atrás e que seu marido mandou ela se segurar que estavam sendo seguidos; Que eles se aproximaram e colocaram a arma no seu pescoço e quando parou a moto; Que estavam de cara limpa; Que botaram eles no ramal e lhes colocaram de joelho; Que um estava segurando seu cabelo e falava que iria matar os dois e que queria a moto; Que mentiu falando que estava grávida; Que um dos acusados falou que só não iria matar o casal porque tinha um filho; Que ao ir embora um dos acusados deu um tiro pra cima; Que reconheceu o acusado Willians que estava atrás porque o acusado estudou com a vítima; Que o acusado não reconheceu a vítima; Que, na verdade, possui dúvidas em relação ao acusado Willians; Que após três dias começaram a postar fotos informando sobre roubo de motos; Que foi depois de suas semanas na delegacia; Que somente o William estava armado; Que estava escuro, e tem suas dúvidas. Feita tentativa de reconhecimento em audiência, a vítima Mariane Ribeiro Fonseca não reconheceu nenhum dos acusados como sendo os autores do roubo sofrido por ela e seu marido. A testemunha arrolada pelo MP (ROSIVAN QUEIROZ DOS SANTOS, Policial Militar) afirmou: Que foram acionados por uma empresa de segurança sobre o rastreamento da moto que foi roubada; Que foi encontrada na casa do acusado Eron; Que receberam a localização da moto através da empresa de segurança; Que foram dadas muitas explicações vagas de como a moto roubada teria ido parar na residência do denunciado, caindo em muita contradição; Que a vítima reconheceu o acusado Willians como sendo um dos autores do roubo; Que não foi encontrada arma no local; Que foi feito o reconhecimento dos acusados no local onde estava a moto; Que chegaram em uma moto Yamaha e que eram dois elementos e que o outro a vítima não soube informar quem era; Que foram até a casa do Eron; Que fizeram a abordagem em Eron; Que no interior da residência estavam os acusados e a esposa de Eron, sendo conduzidos à Delegacia apenas os acusados. A testemunha arrolada pelo MP (JOSÉ SÉRGIO LOBATO RODRIGUES, policial militar) declinou: Que estava de serviço quando uma vítima informou que sua moto havia sido roubada em um assalto; Que estava a vítima e mais um cidadão que trabalha com sistema de rastreamento; Que colocaram ele na viatura e foram até o local onde estava indicando o rastreador; Que se depararam com o local já conhecido pelos policiais como boca de fumo; Que adentraram o local e cercaram a casa e encontraram a moto no local com uma chave feita artesanalmente que estoura contato; Que foi pego os dois elementos; Que eles chegaram a informar várias versões de como a moto teria chegado até o local; Que encostou no motor da moto e este ainda estava quente; Que não sabe informar se a vítima reconheceu os indivíduos; Que não foi encontrado armas no local; Que a mencionada chave foi encontrada nas dependências da residência do acusado Eron. Acusado Eron Deyvid do Carmo Miranda. O acusado informou que as acusações são falsas; Que está sendo acusado porque a moto foi achada na sua casa; Que a moto estava em sua casa porque o Mateus estava em sua casa; Que o Mateus levou em sua casa a moto informando que iria viajar e que não queria deixar a moto em sua casa porque os irmãos podiam pegar sua moto e sair na moto; Que a moto foi deixada na sala de sua casa com a chave no contato; Que saiu e que ao voltar para sua casa a polícia chegou; Que estavam todos na casa quando a polícia chegou; Que na hora do fato o depoente estava em sua casa; Que conhece o Mateus de trabalho que trabalhou com ele em Recife e Minas Gerais; Que não foi pego nada com o depoente além da moto; Que o Mateus falou que iria fazer uma entrevista em Carajás e que ao voltar iria pegar a moto dele; Que nunca mais falou com Mateus e que nem está morando mais no local onde morava; Nos presentes autos a prova da prática do crime de roubo é frágil uma vez que a vítima Chirlei Cardoso Ferreira, em juízo, declinou que não reconhece os acusados como sendo os autores do roubo sofrido. A vítima Mariane Ribeiro Fonseca, em instrução informou outros fatos no qual o Réu Willians Rodrigues (falecido) participou, não dando clara certeza da autoria do crime. As testemunhas de acusação policiais informaram que o veículo foi encontrado na residência do acusado Eron. O acusado em seu interrogatório informou que um indivíduo identificado apenas pelo prenome de Mateus deixou a moto em sua casa para que o acusado guardasse o veículo. Assim, diante das provas judiciais produzidas, é imperiosa a absolvição, não havendo sequer que se falar na prática do crime de receptação, eis que, não obstante a res furtiva ter sido encontrada na residência do denunciado Eron, não há evidências de que o denunciado tinha conhecimento de o veículo ser de origem criminosa. Pelo exposto, julgo totalmente improcedente a denúncia para
ABSOLVER
o acusado Eron Deyvid Do Carmo Miranda, com fundamento no art. 386, VII, do CP e Declaro Extinta a Punibilidade, do Réu Willians Rodrigues Santos, em face de seu falecimento (fls. 60), com fundamento no art. 107, inciso I do CP. (...)
.” ID 14404147.

Com efeito, na presente hipótese, em consonância com o respeitável parecer ministerial, entendo que apesar de haver indícios acerca da
materialidade do crime
,
a sua autoria, por outro lado, não restou sobejamente comprovada
, isto é, de forma indene de dúvidas a ponto de autorizar a realização do juízo de subsunção típico.

Em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, o ofendido
CHIRLEI CARDOSO FERREIRA
, declarou:

“
(...). Que na presente data quando estava voltando da casa de sua namorada, em sua motocicleta, HONDA BROZ 160, PLACA 4573, foi abordado por dois elementos em outra motocicleta, que estes se aproximaram do depoente e deram voz de assalto, com os dizeres “para, para passa a moto”, que os assaltantes estavam portando um revólver cal. 38, que o depoente temendo por sua integridade acabou entregando a sua motocicleta,- Que acrescenta que os meliantes fizeram o depoente levantar a camisa, pediram o alarme, e levaram a quantia de R$ 14,00 (catorze reais) e duas aspirinas que o depoente havia comprado, Que o depoente havia instalado um RASTREADOR, assim foi até a empresa ROTA DE ÁGUIA, e informou que havia acabado de ser roubado, que a empresa prontamente forneceu a localização aonde estaria a moto roubada do depoente, que foi passada a informação a polícia militar,
Que o depoente acompanhou a diligência da Polícia Militar, e ao chegar na travessa Bibiano, viu de longe a abordagem da PM e rapidamente se aproximou, ocasião em que reconheceu sua moto que havia acabado de ser roubada e a moto usada para lhe assaltar, a HONDA TWISTER 250, placa JVB-1858
,
Que ao comparecer nesta Unidade Policial, reconheceu sua moto que havia sido roubada, a moto usada no assalto e os dois acusados que haviam acabado de lhe assaltar, aqui identificados pelos nomes WILLIAM RODRIGUES SANTOS e ERON DEYVID DO CARMO MIRANDA
,
e acrescenta que o carona estava portando o revólver e deu voz de assalto
. (...)
”. ID 14404112.
Grifei

Todavia, ao ser inquirido em Juízo, perante a autoridade judicial, a vítima compartilhou,
in verbis
:

“(...).
Que estava saindo da loja, casa das peças; Que ao chegar na estrada dois indivíduos lhe abordaram;
Que a vítima estava de capacete e os acusados não estavam de capacete e não deu para ver muito porque estava escuro
; Que eles roubaram a moto e vieram embora para a cidade; Que estavam armados; Que só virou de costas e foi embora andando; Que chegou na casa de uma tia e ligou para o rapaz que trabalha com GPS, porque a moto tinha GPS e que retornou que iriam localizar o veículo; Que foi até a polícia e foram direto até o local onde a moto estava;
Que não saiu do carro com medo de ser reconhecido
;
Que foi para a delegacia e que informou que não queria ser visto
;
Que não tem muita certeza de informar quem eram os assaltantes
; Que sabe que estavam armados porque virou o rosto rápido e só um estava armado; Que os dois estavam sem capacete em uma parte escura da estrada;
Que reconheceu a moto dele somente
;
Que falou para o delegado que não tinha muita certeza que seriam os acusados os autores do crime
;
Que se encontrasse os denunciados atualmente teria dificuldade em reconhece-los
; Que estava sozinho na moto;
Que na delegacia não reconheceu os dois acusados, apenas reconheceu a moto usada no roubo por ser barulhenta
; (...)
”. Texto extraído da Sentença, ID 14404147.
Grifei

É possível concluir, nesse contexto, que o Ministério Público não se liberou satisfatoriamente da carga probatória que lhe incumbia no que tange à imputação vertida na denúncia, não propiciando nos autos o grau de convencimento necessário ao pronunciamento do juízo de condenação, não sendo dado olvidar a regra de julgamento que veda a condenação do réu sem que a sua culpabilidade tenha sido suficientemente evidenciada por meio de provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, não se pode afirmar, com a certeza que o decreto condenatório exige, que o ora apelado
ERON DEYVID DO CARMO MIRANDA
, de fato, concorreu para a prática delitiva em apreço, tendo em vista que a própria vítima não pôde afirmar, indene de dúvidas, que o reconhece como um dos autores do delito narrado na denúncia, não se mostrando, assim, como um depoimento seguro para embasar o decreto condenatório.

Segundo a norma jurídica contida no
artigo 156 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)
.” Trata-se de preceito normativo que deve ser interpretado a luz do princípio constitucional da presunção de inocência, imputando, assim, ao Ministério Público o ônus intransferível de provar a existência do fato e a autoria do delito. Com efeito, não se liberando o
Parquet
da carga probatória que lhe compete, a prolação do juízo absolutório constitui medida de imperiosa, conforme leciona
Aury Lopes Jr.
(Direito Processual Penal. 10ª Edição. Editora Saraiva: p. 550),
in verbis
:

Ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dubio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada). A única certeza exigida pelo processo penal refere-se à prova da autoria e da materialidade, necessárias para que prolate uma sentença condenatória. Do contrário, em não sendo alcançado esse grau de convencimento (e liberação de cargas), a absolvição é imperativa.

Inexistindo nos autos acervo probatório sólido e convincente quanto à ligação do ora apelado à autoria delitiva, se torna inafastável a incidência do princípio da prevalência do interesse, consubstanciado na máxima do
in dubio pro reo
, razão pela qual fez jus a sua absolvição, nos moldes do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
in verbis:
“
não existir prova suficiente para a condenação
”.

Segundo a
jurisprudência pátria
, a inexistência de provas insofismáveis colhidas sob o crivo do debate democrático quanto à ligação do réu com a autoria delitiva autoriza a prolação do juízo absolutório. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL (ART. 386, INCISO V, DO CPP). AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. NEGATIVA DE AUTORIA EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL E EM SEDE POLICIAL. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ônus da prova no processo penal é da acusação, em razão do princípio do favor rei e da presunção de inocência, impondo a absolvição quando não houver prova suficiente de que o réu concorreu para o fato delituoso descrito na denúncia. 2
. No caso em exame, os elementos de prova não são suficientes para a comprovação da autoria
.
A condenação baseou-se no fato de o réu estar em local próximo ao fato criminoso, dirigindo um veículo parecido com aquele utilizado no roubo e possuir simulacro de arma de fogo no interior do carro
.
De mais a mais, nenhum bem subtraído das vítimas foi encontrado na posse do acusado, ele negou veementemente a prática do delito e as vítimas não o reconheceram como sendo um dos autores do roubo, bem como não reconheceram o carro que deu apoio à empreitada criminosa
. 3.
Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria. Não havendo prova suficiente de que o réu tenha concorrido para o fato criminoso, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem à presunção constitucional de não culpabilidade e ao princípio in dubio pro reo
. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07044399120218070006 1438045, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/07/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022).
Grifei

Não é outro o entendimento dessa
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
1 - Não obstante o articulado raciocínio do magistrado de primeiro grau ao sentenciar sobre o caso em questão, especialmente no que se refere à apelante, concessa maxima venia, entendo que a favor desta se aplica o artigo 386, inciso V, Código de Processo Penal, in verbis: “O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal”. 2 -
É perceptível, pois, que tal raciocínio, embora coerente, encontra-se desvinculado de qualquer elemento probatório no sentido de que a apelante, na intenção de concorrer ao crime de roubo narrado na denúncia, repassara as informações aos corréus, dando-lhes, assim, o suporte necessário à empreitada criminoss
3 -
Existe uma outra versão, defendida, desde a fase inquisitorial, tanto pela então apelante, como pelos demais réus: de que esta não tinha conhecimento do crime em apreço até o momento que a polícia chegou a sua casa para prendê-los
. 4 -
Pode o juiz, livremente, absolver ou condenar, desde que sua decisão seja motivada de maneira suficiente e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, em observância ao artigo 155 do Código de Processo Penal
. 5 - Conhecimento e provimento recursal. 6 - Decisão unânime.
(TJ-PA - APR: 00077613920168140040 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 21/06/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/06/2018).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA.

Condenação baseada unicamente nas declarações do adolescente Sérgio Henrique, que inclusive ostenta divergências. O gerente do sítio e patrões do apelante, confirmaram em Juízo que o mesmo tinha boa conduta e considerado funcionário de confiança, sendo que a vítima Silvino afirmou que no sábado, passou o dia inteiro na companhia de João, contrariando completamente o depoimento do infante, que afirmou ter o apelante saído do sitio dirigindo para buscar os demais acusados e assim praticar o assalto. Aponto, ainda, que em Juízo os demais acusados ao serem ouvidos, afirmaram que não conheciam o apelante e que este não teve participação alguma na ocorrência delitiva.
Alegação de autoria de João Tertuliano, se deu em circunstâncias duvidosas, não sendo, ao meu ver, comprovada sua autoria pelas vítimas, testemunhas e pelos próprios acusados, restando o depoimento do menor Sergio Henrique isolado no contexto probatório, que, inclusive, apresenta contradições, bem como insuficiência de provas de que o apelante tenha concorrido para cometimento da infração penal
.
Impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo
.
(TJ-PA - APR: 00376673420158140097 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/02/2019).
Grifei

Conforme dito alhures, a prova produzida no presente caderno processual não autoriza a prolação do juízo condenatório: após detida e minuciosa análise do caso supõe-se, com base no testemunho incerto do ofendido, pois, não há certeza que o ora apelado tenha efetivamente concorrido para a prática delitiva. Presente a dúvida, diante de tais circunstâncias, a absolvição torna-se de rigor por força da incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II C/C § 2º-A, INCISO I DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM JUÍZO DUVIDOSOS QUANTO AUTORIA DELITIVA DO APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS QUE DEMONSTREM A PRÁTICA DO CRIME IMPUTADO AO RÉU – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE À LUZ DO ART. 386, VII, DO CPP.

1.1 -
Autoria do crime de roubo majorado que não restou comprovada, tendo a vítima e a testemunha ouvidas em juízo informado que não visualizaram o rosto do acusado, e não tinham condições de reconhecê-lo, contrariando os termos de declaração prestados perante a autoridade policial
. 1.2 –
Ausência de prova segura e indene de dúvidas quanto a autoria delitiva do apelante que se resolve pela aplicação do princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do recorrente quanto ao crime de Roubo Majorado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP
.
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA 00119265720188140009, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 16/05/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 26/05/2022).
Grifei

No Direito Penal, para que haja condenação se mostra imprescindível um juízo de certeza amparado em prova judicializada inequívoca, circunstância inocorrente no caso. A certeza é imprescindível para a condenação. Não exsurge dos autos elementos probatórios que conduzam a certeza da prática pelo apelante do crime descrito na denúncia, a despeito de ser da acusação o encargo de provar a culpabilidade do réu, como dito alhures.

A presunção de inocência é uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes. Destarte, entendo que a melhor solução no caso em comento a ser adotada será a manutenção da absolvição do ora apelado por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, nos termos do artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, sendo tal medida inspirado no princípio
in dubio pro reo
, a cujo respeito convém trazer à colação o escólio de
Nelson Hungria
(Da Prova no Processo Penal, Ed. Saraiva, 1983, p. 46),
in verbis
:

“
(...). A dúvida é sinônimo de ausência de prova. (...) a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência (...).
”

Assim, tenho que a irresignação ministerial
não merece prosperar
, devendo ser mantido o édito absolutório proferido em favor do ora apelado
ERON DEYVID DO CARMO MIRANDA
, nos termos delineados no r. pronunciamento judicial ora objurgado.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença que
absolveu
o ora apelado da prática delitiva tipificada na exordial acusatória, por
ausência de provas
quanto a
autoria do

crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É como
voto
.

Belém, 05/09/2023